Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA (CP, ART. 140, CAPUT). CAPITULAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO (r$800,00). APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação penal privada ajuizada em desfavor do apelado para imputação da conduta prevista no artigo 140, §2o, do Código Penal (injúria real).
1.1. Consta da inicial que em 30/1/2023, nas proximidades da Feira do Produtor de Vicente Pires, por volta das 16h, o apelado, de forma livre e consciente, passou a praticar crime de injúria contra a apelante, chutando o seu veículo e chamando-a de “vagabunda”. O crime se deu por meio de cobrança ostensiva e agressiva de suposta dívida, tendo o apelado ordenado que a apelante entrasse no seu veículo e se dirigisse à delegacia, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante, por conduzi-la contra sua vontade.
1.2. A sentença julgou procedente a queixa-crime para condenar o querelado: (i) como incurso na pena do artigo 140, caput, do Código Penal, com pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, convertida em uma restritiva de direito; (ii) ao pagamento de R$800,00 de compensação por danos morais.
1.3. A Apelação foi proposta pela querelante; alega equívoco na capitulação dos fatos e que o valor arbitrado de R$ 800,00 é insignificante ao apelado. Requer reforma da r. sentença para: (i) capitular os fatos no §2o do artigo 140 do Código Penal, com a consequente condenação do apelado; (ii) majorar a compensação por dano moral para R$20.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os fatos narrados configuram o crime previsto no §2o do artigo 140 do Código Penal (injúria real); (ii) caso confirmada a nova capitulação, se é cabível a modificação da condenação do apelado; (iii) se é cabível a majoração da compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos são coerentes e harmônicos, no sentido de comprovar que a apelante foi ofendida em sua honra subjetiva e foi constrangida a se dirigir até a Delegacia, ou seja, houve dolo específico de injuriar (animus injuriandi). No entanto, não restou comprovado dolo direcionado à ofensa da honra alheia qualificado pela utilização da agressão física como meio de consumação.
4. No que se refere ao dano moral, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
5. No caso, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos que ensejaram a reparação por danos morais. Em que pese a situação constrangedora, é certo que a apelante contribuiu para o ocorrido, ainda que de forma involuntária, ao se permitir entrar em uma situação de superendividamento. Convém esclarecer que não é a dívida está sendo cobrada que norteia o quantum a ser arbitrado. Assim, conclui-se que o valor de R$800,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, observando a capacidade econômica dos envolvidos.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, caput, §2o.